Tribunal: TJSP
Processo: 0001435-11.2017.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração em apelação criminal – Omissões – Inocorrência – Inconformismo com o resultado do julgamento – Ausência de análise de prova nova – Descabimento em sede do Tribunal do Júri – Art. 593, III, "d", do CPP – Impossibilidade de julgamento manifestamente contrário à prova que sequer havia sido juntada aos autos – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000801681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001435-11.2017.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
é embargante VANESSA ALCANTARA DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram dos embargos de
declaração.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001435-11.2017.8.26.0229/50000 -Voto no 19067-E
2
Embargos de Declaração Criminal no 0001435-11.2017.8.26.0229/50000
Embargante: Vanessa Alcantara de Oliveira
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Hortolândia
Voto no 19067
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
OMISSÕES INOCORRÊNCIA INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DE PROVA NOVA
DESCABIMENTO EM SEDE DO
TRIBUNAL DO JÚRI ART. 593, III, “D”, DO CPP
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA QUE SEQUER HAVIA SIDO JUNTADA
AOS AUTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANESSA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA em face do Acórdão de fls. 972/985.
Às
fls.
01/12
do
incidente
n.o
0001435-11.2017.8.26.0229/50000, sustenta omissão quanto à não apreciação de
prova nova juntada pelo embargante, bem como ao fato de que também foi vítima de
facadas. Pede, ainda, a redução da pena do tráfico, nos termos do § 4o do art. 33 da
Lei n.o 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia foi decidida de forma estreme de
dúvidas, não havendo falar omissão, mas de mero inconformismo com o resultado
do julgamento, o que “não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese
de cabimento de declaratórios” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001435-11.2017.8.26.0229/50000 -Voto no 19067-E
3
AgRg no AREsp n.o 313.771/GO, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 02/02/2016).
Com efeito, tratando-se de condenação oriunda do
Tribunal do Júri, como constou do Acórdão embargado, o recurso de apelação se
restringe à verificação da existência de suporte probatório para a decisão tomada
pelos jurados, não havendo que se falar em análise exauriente de toda a prova.
Quanto à prova nova juntada pela embargante, não há
previsão legal para tanto, inclusive porque, nos termos do art. 593, III, “d”, do
Código de Processo Penal, o recurso de apelação se restringe à demonstração de que
a decisão dos jurados foi “manifestamente contrário à prova dos autos”. Se não
havia a prova reclamada, impossível falar que decidiram contrariamente a ela.
Confunde-se a embargante com a previsão ao
ajuizamento de revisão criminal (Código de Processo Penal, art. 621, III).
Por fim, no que tange à dosimetria da pena do tráfico,
também foi suficientemente afastado o pedido para a redução pelo § 4o do art. 33 da
Lei n.o 11.343/2006.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR